Tribunal: TJMT
Processo: 0015779-21.2014.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
SANDRA PAULA DE MORAES

Número do Protocolo: 115715/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – NÃO REALIZAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PLANO DE CARGO E CARREIRAS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal nº. 2.361/2001 garante ao servidor público a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.
Uma vez provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessárias, no exercício da carreira, que garanta ao servidor a almejada progressão funcional na carreira de professor municipal, e, privilegiando o direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, cabe seu enquadramento pela Lei Municipal nº 2.361/2001, e, após, a entrada em vigor da Lei Complementar nº 3.505/2010, seu reenquadramento nas novas categorias, sem qualquer prejuízo.
Tendo em vista o Princípio do Isolamento dos Atos Processuais, deve ser aplicado o Código de Processo Civil vigente à época da prolação da sentença, e não aquele vigente à época da distribuição da ação
Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
SANDRA PAULA DE MORAES

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento c/c Cobrança de Diferenças Salariais nº. 0015779-21.2014.8.11.0002 proposta por Sandra Paula de Moraes, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para determinar ao Ente/Requerido que proceda à progressão funcional de Sandra Paula de Moraes, nas classes (D, E, F), com eficácia retroativa nas respectivas datas (2002, 2005, 2008 e 2011). O referido valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que deveria ser pago o adicional e acrescido de juros legais – “fixados no percentual de 6% ao ano nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias a servidores e empregados públicos, quando a ação for proposta após o início da vigência da Medida Provisória 2.180-35/2001, que acrescentou o art. 1º-F à Lei 9.494/97 – estes devidos a partir da citação, até a data do efetivo pagamento”. Processo isento de custas e despesas processuais. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), com fulcro no artigo 85, §8º do CPC. Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no §3º do artigo 496, do Novo CPC. [Destaquei]

O Município de Várzea Grande apresentou Recurso de Apelação às fls. 147/154 alegando a inaplicabilidade da Lei n. 2.361/2001, que fundamentou a decisão, em razão da sua revogação pela Lei n. 3.505/2010, a qual foi posteriormente revogada pela Lei Complementar n. 3.797/2012, sustentando que a servidora se encontra devidamente enquadrada nos níveis e classes do cargo com efeitos retroativos nos ditames da Lei n. 3.505/2010 e da Lei Complementar n. 3.797/2012.
Pugna, ainda, pela redução dos honorários advocatícios, aduzindo que a presente ação foi distribuída em 31/7/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, logo, a forma de arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra do antigo Código de Processo Civil, o qual possibilita sua fixação abaixo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Neste contexto, requer o provimento do Apelo, com a consequente reforma da sentença, para que seja reconhecida a impossibilidade de enquadramento da Apelada nos moldes da Lei nº. 2.361/2001 e que seja reduzido os honorários advocatícios.
Não houve a apresentação de Contrarrazões ao recurso de Apelação interposto.
A Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, por ausência de interesse público na lide (fl. 166).
Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá (MT), 16 de março de 2020.

É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento c/c Cobrança de Diferenças Salariais nº. 0015779-21.2014.8.11.0002 proposta por Sandra Paula de Moraes, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para determinar ao Ente/Requerido que proceda à progressão funcional de Sandra Paula de Moraes, nas classes (D, E, F), com eficácia retroativa nas respectivas datas (2002, 2005, 2008 e 2011). O referido valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que deveria ser pago o adicional e acrescido de juros legais – “fixados no percentual de 6% ao ano nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias a servidores e empregados públicos, quando a ação for proposta após o início da vigência da Medida Provisória 2.180-35/2001, que acrescentou o art. 1º-F à Lei 9.494/97 – estes devidos a partir da citação, até a data do efetivo pagamento”. Processo isento de custas e despesas processuais. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), com fulcro no artigo 85, §8º do CPC. Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no §3º do artigo 496, do Novo CPC. [Destaquei]

Denota-se dos autos que Sandra Paula de Moraes, professora do Município de Várzea Grande, propôs Ação de Enquadramento cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos, em desfavor do ente público municipal, alegando que, até fevereiro de 2011, a sua carreira era regida pela Lei n. 2.361/2001, que estabelece o regime jurídico dos professores da rede municipal de ensino.
Afirma que, como membro do Magistério Público Municipal faz jus a todas as vantagens, direitos e obrigações contempladas nos Estatutos do Magistério Público de Várzea Grande, porém, o ente público requerido não procedeu às promoções funcionais a que tinha direito.
Aduz que ajuizou a presente ação para alcançar o recebimento dos vencimentos pretéritos, em razão do não pagamento nas datas e tempo certo.
Pretende, ainda, o seu enquadramento e promoção de modo correto.
O Magistrado Singular, ao apreciar os pedidos, julgou-os procedentes, nos seguintes termos (fls.130/):

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para determinar ao Ente/Requerido que proceda à progressão funcional de Sandra Paula de Moraes, nas classes (D, E, F), com eficácia retroativa nas respectivas datas (2002, 2005, 2008 e 2011).

Contra a sentença se insurge o Apelante.

VOTO (RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE)

O Município de Várzea Grande apresentou Recurso de Apelação às fls. 147/154 alegando a inaplicabilidade da Lei n. 2.361/2001, que fundamentou a decisão, em razão da sua revogação pela Lei n. 3.505/2010, a qual foi posteriormente revogada pela Lei Complementar n. 3.797/2012, sustentando que a servidora se encontra devidamente enquadrada nos níveis e classes do cargo com efeitos retroativos nos ditames da Lei n. 3.505/2010 e da Lei Complementar n. 3.797/2012.
Pugna, ainda, pela redução dos honorários advocatícios, aduzindo que a presente ação foi distribuída em 31/7/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, logo, a forma de arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra do antigo Código de Processo Civil, o qual possibilita sua fixação abaixo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Neste contexto, requer o provimento do Apelo, com a consequente reforma da sentença, para que seja reconhecida a impossibilidade de enquadramento da Apelada nos moldes da Lei nº. 2.361/2001 e que seja reduzido os honorários advocatícios.
Pois bem.
Diante do direito adquirido à progressão funcional, como forma de promoção nas classes, estabelecido pela citada lei, bem assim da omissão do ente municipal em proceder às promoções funcionais devidas e promover os respectivos pagamentos, a Apelada ajuizou a presente Ação Declaratória c/c Cobrança para compelir a Administração Municipal a realizar a sua progressão funcional, com a efetuação do pagamento dos vencimentos, de acordo com a promoção a que faz jus, nos termos da Lei nº. 2.361/2011 e das diferenças de vencimentos pretéritos dos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da Ação do Mandado de Segurança.
O Recorrente argumenta a impossibilidade do cumprimento da sentença, já que entrou em vigor a nova Lei Complementar nº. 3.505/2010, bem como, a Lei Complementar n. 3.797/2012, que instituiu novo Plano de Cargos e Carreiras aos Servidores Públicos Municipais, Trabalhadores da Área da Educação.
Desse modo, o cerne da questão a ser enfrentada reside na aferição do direito da Autora, ora Apelada, em obter a progressão na carreira de professor da rede municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção, observando-se o interstício de 3 (três) anos, conforme estabelecido pela Lei Municipal nº. 2.361/2001.
Com efeito, nos termos da mencionada norma estatutária (Lei Municipal nº. 2.361/2001), ao tratar do tema relativo à progressão, encontra-se ele disciplinado:

Art. 6º. A progressão Funcional do professor dar-se-á por:
I – Promoção nas classes;
II – Progressão nos níveis.
[...]
Art. 8º. As Classes constituem a linha de promoção da carreira do titular no cargo de professor e são designadas pelas letras A, B, C, D, E, F,G, H, I.
Art. 9º. A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos do professor.
§ 1º. O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal.
§ 2º. A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto a avaliação de conhecimentos ocorrerá a cada três anos. [...]
§ 5º. O interstício para promoção será contado a partir da data de início do exercício profissional no cargo de professor.
§ 6º. Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. [Destaquei]

Da simples leitura da Lei de Regência do Magistério Público do Município de Várzea Grande, verifica-se a exigência de dois requisitos indispensáveis para a realização da promoção nas classes, quais sejam: I) o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe; II) a avaliação de desempenho e de conhecimento.
Na hipótese dos autos, diante do conjunto probatório apresentado na inicial está demonstrado que a Autora foi admitida no Serviço Público em 21-9-1993, no cargo de Professor e, no decorrer do vínculo estatuário, completou vários interstícios de 3 (três) anos, o que lhe conferiu o direito à progressão por Classes, o que não consta da sua ficha funcional.
No que concerne à avaliação de desempenho, frise-se que a mencionada norma preconiza que, quando da omissão da Administração Pública, após o decurso do interstício exigido, conforme previsão do § 6º do art. 9º, garante a progressão funcional de forma automática, nos seguintes termos (repise-se): Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço.
Ressalte-se que a normativa estabelece a avaliação de desempenho anual e a avaliação de conhecimentos a cada três anos, via de consequência, a omissão da Administração, ao não realizar a referida avaliação no prazo legal, fez nascer para a Servidora o direito à progressão funcional, nos moldes da Lei Municipal nº. 2.361/2001.
Portanto, o que se tem nos presentes autos é que o Apelante não demonstrou que tenha realizado o processo de avaliação para mudança de nível, conforme estabelecia a Lei, tampouco apresentou eventuais razões ou fundamentos para a impossibilidade de fazê-lo, enquanto a Apelada, além de sedimentar sua pretensão em fundamentos legais, provou o preenchimento dos requisitos inerentes à respectiva condição funcional.
Ademais, quanto à alegação do Apelante, sobre a entrada em vigor da nova legislação (Lei Complementar nº. 3.505, de 14 de setembro de 2010), não lhe assiste razão, posto que, conforme demonstrado, a Apelada já fazia jus à progressão funcional na carreira de Magistério na rede pública municipal de ensino de Várzea Grande/MT, antes mesmo da entrada em vigor do novo plano de carreira.
Não bastasse isso, cumpre realçar que não foi demonstrado que, no momento em que entrou em vigor a Lei Complementar nº. 3.505/2010, tenha havido a regularização do enquadramento da parte Autora para fins de fixação do subsídio e, ainda, que se comprovasse esse enquadramento, no meu entendimento, isso não supriria as diferenças remuneratórias geradas sob a égide da lei anterior.
Desse modo, verifico do acerto do Magistrado Singular, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que o Município proceda à progressão funcional almejada, promovendo a Autora para as Classes D, E, F, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus.
No que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios, entendo que não merece guarida a irresignação recursal.
Explico.
Tendo em vista o Princípio do Isolamento dos Atos Processuais, deve ser aplicado o Código de Processo Civil vigente à época da prolação da sentença, e não aquele vigente à época da distribuição da ação.
In casu, considerando que o Novo Código de Processo Civil entrou em vigor em 18 de março de 2016, bem como, que a sentença foi prolatada em 5 de agosto de 2016, é certo que nesta deve ser aplicado o novo Código, como o foi, não havendo que se falar na aplicação do Código de Processo Civil de 1973.
Por outro lado, rememoro que o artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, em seus §§ 3º e 4º, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos inciso I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, entendo que os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral.

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:
‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.
Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.
Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) [Destaquei]
Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, por motivo diverso, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios sejam definidos no juízo de execução, nos termos previstos nos §§ 3º, I a V, e 4º, II, do artigo 85 do NCPC, do valor que vier, porventura, a ser apurado em execução. Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA